Tribunal: TJDFT
Processo: 0705523-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705523-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM AGRAVADO: ELLO DISTRIBUICAO LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Poder Geral de Cautela do Magistrado - Deferimento Parcial do Pedido de Efeito Suspensivo Para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devem estar presentes os presentes requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. No caso concreto, em razão dos altos valores objetos de bloqueio e da controvérsia sobre a natureza jurídica da agravante e dos serviços por ela prestados, o Poder Geral de Cautela do Magistrado recomenda a suspensão de qualquer ordem de liberação dos valores bloqueados. Tal atitude preserva os interesses do credor - cujo montante fica sob a administração do Juízo, mantido em conta judicial - e da própria devedora, ao impedir, neste momento processual, a liberação dos ativos financeiros bloqueados. Dessa forma, estará atendido, no caso concreto, o Princípio da Proporcionalidade, cláusula material do Devido Processo Legal. Ressalto que as alegações do credor, trazidas em Contrarrazões, deverão ser objeto de apurada análise por este Relator, após manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de efeito suspensivo APENAS para determinar ao Juízo de origem se abstenha de expedir Alvará em favor do credor, até determinação em contrário deste Relator, mantendo os valores retidos em conta judicial. Oficie-se, com urgência, ao Juízo de origem. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Por fim, voltem-me imediatamente conclusos. Intimem-se. Brasília, quinta-feira, 2 de março de 2023, às 15h18min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator